Tribunal: STF
Processo: ARE 670628
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSIBILIDADE DO APELO INSTRUMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (Súmula 287/STF). 



    2. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.



    3. In casu o acórdão recorrido, originariamente, assentou: DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE OCUPAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VICIADO. 1. Ao não chamar pessoalmente a parte autora para participar da demarcação, a ré violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando viciado o procedimento administrativo. 2. Estando nulo o procedimento fulminando está, consequentemente, a validade do título que aparelha a execução. (fl. 269).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.